Tribunal: TJDFT
Processo: 0743678-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743678-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRMILON MENEZES DE MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a alegação de anatocismo quanto ao cálculo da Selic, determinando a remessa dos autos à Contadoria para realização de cálculos conforme os parâmetros fixados. O agravante alega que o art. 22, da Resolução no 303/19, do CNJ, se aplica exclusivamente aos precatórios não tributários, não disciplinando outros tipos de débitos ainda não constantes de precatórios. Assevera ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, devendo se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Acresce haver urgência ante a possibilidade de expedição da requisição de pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para determinar que a Selic incida na forma simples. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Primeiramente, quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se que a tese recursal de que a forma de cálculo da Selic importa em anatocismo vedado não vem sendo encampada por este egrégio Tribunal de Justiça, como se vê de diversos precedentes recentes. No que se refere à urgência, verifica-se que a decisão agravada determinou a realização de novos cálculos pela Contadoria, observando a data correta da citação para fins de cálculo dos juros de mora. Ou seja, não houve determinação efetiva de expedição da requisição de pagamento, por demandar atualização do valor, o que afasta o periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Retifique-se o cadastro processual quanto ao polo passivo, observando a habilitação dos herdeiros do falecido credor (ID no 241136843 dos autos de origem no 0703741-49.2021.8.07.0018). Feito, intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Decorrido tal prazo, tendo em conta a presença de parte incapaz (ID no 241139999 dos autos de origem), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator